Tribunal: TJES
Processo: 5002624-33.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002624-33.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: RILDO JOSE MIRANDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002624-33.2022.8.08.0012

RECTE.: BANCO BMG S/A

RECDO.:
RILDO JOSE MIRANDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO NÃO CONSTATADA. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO I DO CPC. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que
jamais contratou junto à requerida, t
odavia,
ao analisar o
extrato de seu benefício, percebeu
c
obranças eram relativas a contrato de cartão de crédito consignado, que
o

mesmo
não solicitou. Requer a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, cancelando-se os descontos no benefício previdenciário, e devolução, em dobro, do valor
indevidamente descontado
, além da indenização pelos danos morais suportados.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID.
5935845
), aduzindo preliminarmente a
incompetência do juizado especial ante a necessidade de realização de perícia técnica.
No mérito, assevera a legalidade do contrato firmado entre as partes, motivo pelo qual requer a reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer autorização para
compensação
de valor
es,
a redução do
quantum
fixado a título de danos morais
e a indicação da data inicial para início da contagem dos juros.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
5935835
) dispôs que:
“
Ante o exposto, consubstanciado no art. 14 do CDC,
julgo procedente
o pedido, via de consequência, declaro inexistente o contrato ora investigado; condeno o requerido no pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigido a partir desta data, bem como na restituição de R$ 11.119,90, corrigido a partir da citação. Na oportunidade, confirmo a liminar que fez cessar os descontos no benefício previdenciário do requerente
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Nesta oportunidade, dou início à análise da preliminar incompetência do juizado especial para atuar na presente demanda, diante da suposta necessidade de realização de perícia técnica. Da análise dos autos, entendo que não há necessidade de prova técnica pericial para dirimir a dúvida, eis que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental.

Isto posto, por não vislumbrar a necessidade de prova técnica pericial no caso em questão, REJEITO A PRELIMINAR arguida.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma total da sentença impugnada.

Importa dizer, nesta oportunidade, que a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) pode caracterizar ilegalidade por parte da instituição bancária, na hipótese em que as provas demonstrarem ser inadequadas e/ou insuficientes as informações prestadas à respeito da modalidade contratada, o que, todavia, não acontece no presente caso.

Isto porque, ainda que a parte autora afirme que não tenha contratado cartão de crédito consignado junto ao banco, a prova constante nos autos, em especial a mídia juntada à contestação (ID. 5935813), demonstra o contrário; o áudio apresentado pela recorrente é claro e evidente ao demonstrar que o autor foi informado diversas vezes tratar-se de saque residual referente ao valor já disponibilizado pela instituição financeira no seu cartão de crédito consignado “BMG Card”, contratado anteriormente pelo consumidor.

Referidos áudios encontram-se disponíveis nos links a seguir: >
https://drive.google.com/file/d/1gdfLIcV7JVH-DgS_BiqnlklIUEI3pqcO/view?usp=sharing
< e >
https://drive.google.com/file/d/1rJBfprVRLoMT1gI3O8J-COpGZzLazoLE/view?usp=sharing
<

Saliento que há comprovação nos autos de transferência dos valores solicitados para a conta bancária da ora recorrente, conforme comprovantes de TED apresentados ao ID. 5935818.

Dessa forma, mesmo que as faturas apresentadas (ID. 5935819 e ss.) não estejam acompanhadas de compras efetivas no cartão de crédito, entendo que o autor foi devidamente informado, no momento da realização do saque, tratar-se de cartão de crédito na forma consignada, afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação.

Ora, no caso presente, é evidente que o autor se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, não havendo qualquer indício de que tenha sido induzido a erro na contratação do empréstimo ou de que a instituição bancária tenha agido dolosamente.

O fato do autor não precisar do empréstimo, eis que possui valores depositados em conta poupança, não é fato impeditivo da realização do ajuste. Verifico, ainda, que nem todas as contratações foram realizadas por telefone, existindo contrato escrito assinado por este.

Diante do exposto, entendo que o Requerido trouxe aos autos prova dos fatos que desconstituem o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrando, repito, a regularidade de sua conduta na adequada prestação de informação a respeito da modalidade contratada.

Assim, não demonstrado o vício de consentimento na formalização do ajuste, o qual é claro quanto a real natureza da contratação, e estando suficientemente comprovada a dívida contraída e a regularidade das cobranças, não há justificativa para a declaração de nulidade do contrato.

Neste ínterim, inexistindo qualquer ato ilícito praticado pelo recorrido, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais, razão pela qual a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais é medida que se impõe, nos termos da fundamentação supra.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada, julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)